Tribunal: TJDFT
Processo: 0732044-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732044-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ AGRAVADO: MARCOS DOS SANTOS DIAS D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino que o Agravante com fulcro no Princípio da Cooperação; manifeste nos autos no prazo de 15(quinze) dias sobre o seu interesse no julgamento do feito, vez que no despacho do ID 31932062 ( datado de p17/01/22 que suspendeu a tramitação deste recurso) e confirmado pelos demais despachos posteriores dos ID"s 34919684, 37182531 e 37634074 (informando sobre o trânsito em julgado dos EDCiv) julgados pelo Des. ESDRAS NEVES nesta Colenda Turma, onde como 1o Vogal estava no quórum deferindo o pleito do Recorrente. E a situação atual do feito no Juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator